Tribunal: TJES
Processo: 5028589-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028589-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGATHA EMANUELLY SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: CENTRO DE IDIOMAS KLB LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE AFIRMA QUE, EM FEVEREIRO DE 2021, FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSO DE IDIOMAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, MODALIDADE BRONZE COM TRÊS AULAS POR SEMANA, TENDO PAGO R$300,00 NO ATO DA MATRÍCULA, E 24 PARCELAS DE R$ 415,00, INICIANDO EM 08/03/2021, BEM COMO O VALOR DE R$1.000,00 REFERENTE AO MATERIAL DIDÁTICO, QUE FOI PAGO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA SUA GENITORA. ADUZ QUE EM MARÇO DE 2021, PROCUROU A REQUERIDA PARA TRANCAR O CURSO EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE QUE ACOMETEU SEU GENITOR, O QUAL FOI SUSPENSO PELO PERÍODO DE TRINTA E DOIS DIAS. SUPERADO O PRAZO, A REQUERENTE AFIRMA QUE PROCUROU NOVAMENTE A EMPRESA RÉ PARA CANCELAR O CURSO, EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DO PROBLEMA DE SAÚDE DO SEU GENITOR, CONTUDO EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE MULTA, FOI OFERTADA A MUDANÇA PARA MODALIDADE ONLINE, O QUE FOI ACEITA. PASSADO ALGUM TEMPO, ADUZ QUE RETORNOU À ESCOLA RÉ SOLICITANDO O RETORNO ÀS AULAS NA MODALIDADE PRESENCIAL, SENDO INFORMADA QUE NÃO SERIA POSSÍVEL TENDO EM VISTA A TROCA DO CURSO. AFIRMA QUE PROCUROU A REQUERIDA DIVERSAS VEZES POR PROBLEMAS E FALHAS ADMINISTRATIVAS, SEM QUALQUER RETORNO OU SOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ. QUE PROCUROU RESOLVER A QUESTÃO COM AUXÍLIO DO PROCON, SEM SUCESSO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL, SEM A COBRANÇA DE NENHUM VALOR, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE NO CASO DOS AUTOS A REQUERENTE CONTRATOU O CURSO EM FEVEREIRO DE 2021, NO PLANO DE 24 MESES, E EM MARÇO SOLICITOU O TRANCAMENTO POR 32 DIAS. AFIRMA QUE A PARTE AUTORA REALIZOU AS AULAS, E QUE NÃO EFETIVOU O CANCELAMENTO, APESAR DAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA. SUSTENTA QUE OS HORÁRIOS ESTAVAM DISPONÍVEIS PARA A AUTORA, BEM COMO PROCUROU A REQUERENTE PARA VERIFICAR QUAL HORÁRIO SERIA MAIS ADEQUADO. AINDA QUANTO A MULTA NO CASO DE CANCELAMENTO, SUSTENTA QUE A MESMA ESTÁ PREVISTA EM CONTRATO, E COMO NO CASO A AUTORA JÁ HAVIA INICIADO O CURSO, É DEVIDA A MULTA DE 10% SOBRE O RESTANTE DO CONTRATO.
POR FIM, PLEITEIA EM PEDIDO CONTRAPOSTO A CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE R$415,00, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, E R$ 664,00, REFERENTE A MULTA DE 10% POR RESCISÃO ANTECIPADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO rescindido o contrato objeto dos autos; e CONDENO a CENTRO DE IDIOMAS KLB LTDA (DO UP CENTRAL LTDA) a pagar a AGATHA EMANUELLY SILVA DOS SANTOS o valor de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais), a título de danos materiais, com correção monetária, a partir da data de cada desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]
”
(4). RECURSO AUTORA.
INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À REQUERENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES RÉ.
INEXISTÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO POR CULPA DA REQUERIDA. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO.
INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES.
A DEMANDANTE RECORRE PELA REPARAÇÃO IMATERIAL, ESTA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE PISO, APÓS TER SIDO COBRADA UMA MULTA PELO TRANCAMENTO DE SUA MATRÍCULA, PRECEDIDA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. O MAGISTRADO DE ORIGEM ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DETERMINANDO A
REPARAÇÃO MATERIAL
À AUTORA.
POIS BEM.
PARA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS CRITÉRIOS QUE NÃO SE RELACIONEM À EXATA MEDIDA EM QUE O DANO PATRIMONIAL IMPACTOU A ESFERA MORAL DA PESSOA ATINGIDA, TAIS COMO CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR, DA VÍTIMA OU O GRAU DE CULPA. TAIS CRITÉRIOS, ADEMAIS, CAMUFLAM O PROPÓSITO PUNITIVO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COM EFEITO, DE ACORDO COM O ARTIGO 944,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL, A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO.
NO DANO MORAL NÃO HÁ QUALQUER PARÂMETRO NORMATIVO PARA A DETERMINAÇÃO DA “PENA” A SER IMPOSTA.
NO CASO EM APREÇO, NOTO QUE A SITUAÇÃO FÁTICA CIRCUNDA, TÃO E SOMENTE, NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA. A AUTORA COMPROVOU TER EFETUADO O PAGAMENTO DA MATRÍCULA, MATERIAL E MULTA POR TRANCAMENTO, FATOS ESTES QUE JÁ FORAM APRECIADOS PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO, PELO QUE FOI DETERMINADO O RESSARCIMENTO DE TAIS VALORES ÀQUELA. NÃO HAVENDO, NESTA TOADA, DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADO NO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDE SER PERTINENTE A MANUTENÇÃO DO JULGADO, INTEGRALMENTE, NOS SEUS TERMOS.

(7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, PELA RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)